Tribunal: TJPA
Processo: 0005783-63.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 005783-63.2017.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

APELANTE: KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: DR. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DO CRIME DE PORTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. DESPROVIMENTO.
1.

Quando o crime de porte ilegal de arma é autônomo e independente do crime de roubo não se aplica o princípio da consunção. In casu, o pedido de parada em abordagem de rotina da PRF não foi obedecido pelos meliantes, que fugiram e levaram à perseguição e troca de tiros, não se denotando naquele momento o crime de roubo do veículo, que ocorreu em tempo e lugar diverso.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

Recurso conhecido e improvido.
Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KLEBER ASSUNÇÃO DA SILVA
contra a sentença que o condenou a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03; e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, descrito no art. 307 do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 06.05.2017, o acusado e outros três indivíduos não identificados, fazendo uso de uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Elizeu Pereira da Silva, na frente de sua residência, e dela subtraíram o veículo fiat palio weekend, de cor preta, fugindo em seguida. Na mesma data, o acusado e seus comparsas trafegavam na Rodovia BR-316, quando foram ordenados a parar o veículo pela polícia rodoviária federal, pois a placa do veículo não correspondia aos dados apontados no sistema. A PRF seguiu então o veículo, que em determinado momento perdeu a direção e colidiu com um barranco, momento em que os meliantes saíram do veículo e trocaram tiros com a polícia. O acusado foi capturado, pois levou um tiro e precisou ser socorrido. Nesse ínterim, foi averiguado que o veículo que estava com os meliantes teria sido objeto de roubo. Na delegacia de polícia, o acusado apresentou o nome de Maicon Oliveira Melo, o que se apurou posteriormente ser falso. Por tais condutas foi a ele imputado o art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 307 do CP; e art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 66/71, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 83/90, onde pugna pela exclusão do crime de porte ilegal de arma de fogo, e face do princípio da consunção; e a redução da pena do crime de roubo, em razão de vetores equivocadamente considerados negativos.

Consta contrarrazões às fls. 92/95.

Às fls. 101/113, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente excluir a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e revisar a pena do crime de roubo, reduzindo-a, diante de equívocos na valoração de alguns vetores do art. 59 do CP.

No que tange ao
pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta claro que houve autonomia do crime de porte ilegal em relação ao delito patrimonial, em que pese também ter sido utilizada arma de fogo no roubo, isso porque a conduta do porte ilegal de arma de fogo denunciada pelo
Parquet
correponde ao momento em que a PRF efetuou a abordagem do veículo para averiguação e não foi atendida, em houve fuga e perseguição, posteriormente com troca de tiros, situação na qual o Apelante acabou sendo preso por ter levado um tiro.

Vê-se perfeitamente que tal conduta foi autônoma em relação ao crime de roubo, pois praticada em outro lugar, em outras circunstâncias, ou seja, em outro contexto, que permitem a separação das condutas delituosas, e portanto, do princípio da consunção. Nesse sentido:
¿Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte.¿
(STJ - AgRg no HC 520240/ES, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 12/11/2019).

Em sendo assim, não cabe neste caso específico a aplicação do princípio da consunção.

No que tange à
dosimetria da pena do crime de roubo
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa dos vetores da culpabilidade e consequências do crime.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 66/71, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda exatamente no patamar aplicado.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente a culpabilidade e as consequências do crime, porém, pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, os vetores considerados negativos por ele são realmente negativos, não cabendo qualquer modificação, pois o Réu agiu acima da conduta média ao roubar o veículo da vítima em frente à sua residência em plena luz do dia; além disso, o bem foi recuperado, mas com danos físicos, cujo prejuízo coube à vítima arcar.

Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

A pena final só ficou em 7 anos e 4 meses de reclusão, pois aplicada a causa de aumento de pena em 1/3.

O Réu praticou crime grave, com uso de arma de fogo, razão pela qual a pena arbitrada está diretamente proporcional ao ato praticado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1